Tribunal: TJDFT
Processo: 0705301-19.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705301-19.2017.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIA ORTÊNCIA PRIETO AVILA, PEDRO CALMON MENDES, SOCIEDADE EDUCACIONAL FENIX LIMITADA RECORRIDO: LUCIANO PRIETO AVILA, MARCELO PRIETO AVILA, JACKSON PRIETO AVILA, SEBASTIAO ARTHUR PRIETO AVILA, ESPÓLIO DE ERIK TEIXEIRA RIGONATO, THAIS MARTINS DE QUEIROZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. PARCIAL CONHECIMENTO DE UM DOS RECURSOS. MÉRITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO PELO VENDEDOR. APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO EM NOME DO SÓCIO ADMINISTRADOR. REPRESENTAÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÃNCIA ÀS DISPOSIÇÕES ESTATUTÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXCLUSIVA DO GARANTIDOR DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS QUE NÃO SUBSCREVERAM NO CONTRATO. DANOS MORAIS. OFENSAS VERBAIS LEVES. DISSABOR. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. NÃO CABIMENTO. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Uma vez constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz, que o pedido de produção de prova testemunhal não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não se há falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ante a exegese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. Operando-se os efeitos da revelia, ao réu revel é possível se manifestar nos autos no estado em que ele se encontra (parágrafo único do art. 346). Porém, somente lhe é lícito alegar matérias relativas a direito ou a fato superveniente, sobre matérias passíveis de conhecimento de ofício e sobre aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 342 do CPC). 3. Tendo em vista a inovação de parte da matéria do apelo interposto pelos revéis, a não demonstração de que deixaram de fazê-lo por motivo de força maior, bem assim a preclusão da matéria por força da revelia, deve ser afastado o capítulo do recurso que evidencie a inovação de tese jurídica, por configurar supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, contraditório e da ampla defesa, à luz dos artigos 141, 344, 345 e 1.014 do CPC. 4. Para que o instrumento de mandato em causa própria seja considerado título translativo de propriedade, deve conter os elementos essenciais da compra e venda ou de qualquer outro negócio capaz de produzir a transferência dos bens, tais como a individualização do bem com todas as suas características, o preço pago, as condições de quitação e a anuência das partes envolvidas, sob pena de se configurar apenas procuração autorizativa de representação. 5. A pessoa física do sócio cotista é distinta ao da pessoa jurídica que integra, razão pela qual aquela não detém legitimidade para, em nome próprio, dispor do patrimônio da sociedade sem a observância das regras estatutárias e em desacordo com os interesses dos demais sócios. 6. No caso, a procuração utilizada pelo representante-vendedor para efetivar a venda de imóveis de titularidade da sociedade não continha poderes específicos para tal finalidade, mas apenas conferia-lhe poderes de representar exclusivamente a sócia administradora, autorizando-se eventual venda ou cessão de cotas da empresa, o que fasta a responsabilização dos demais sócios por evento do qual não se anuiu e que esteja em fragrante descompasso com a disposição estatutária acerca da disposição de patrimônio. 7. Nos termos do artigo 47 do Código Civil, “obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores, exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo”, hipótese não verificada no caso sob exame, seja pelo fato de a época do negócio não se haver constituído o vendedor inadimplente como administrador, inexistindo averbação no registro de eventual alteração no ato constitutivo nesse sentido, como determinam os artigos 45 e 46 do Código Civil, seja pela notória infringência às regras estatutárias de disposição de bens, de sorte que a responsabilidade solidária da sociedade pelo descumprimento contratual não se faz presente. 8. Malgrado os termos verbais utilizados por uma das partes, em determinada reunião, sejam desprovidos de polidez e urbanidade, inserem-se dentre os conflitos toleráveis do convívio social e às interações intersubjetivas que lhe são inerentes, de sorte que, no grau em que apresentado nos autos, não são passíveis de afetar a dignidade dos envolvidos, de forma a impingir ao indivíduo sofrimento considerável. 9. Considerando que um dos réus assinou isoladamente o instrumento de acordo, ao arrepio do parágrafo único da cláusula quinta do estatuto social da empresa, não há como homologar o acordo diante da recusa dos demais sócios que não participaram do acordo. 10. Incabível a homologação do acordo, uma vez que a proposta de transação não discriminou a atual situação de gravames eventualmente existentes sobre o imóvel, de forma a garantir a fiel execução do acordo. 11. À luz do princípio da causalidade, o responsável pela instauração da demanda judicial deve arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios. 12. Recursos não providos. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, asseverando ser indevida a aplicação de multa pela oposição dos embargos declaratórios, uma vez que interpostos com a finalidade de prequestionamento e acesso ao Superior Tribunal de Justiça; c) artigo 223, afirmando que o decisum objurgado teria deixado de apreciar todos os tópicos das razões de apelação, os quais acarretariam a mudança substancial no julgado; d) artigos 139, inciso I, 364, §2o, e 505, defendendo a ocorrência de ofensa aos princípios da igualdade entre as partes, do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que a decisão recorrida teria alterado matéria preclusa ao impor aos recorrentes todos os ônus da revelia; e) artigo 85, caput, argumentando ser incabível a condenação ao pagamento dos ônus da sucumbência com relação aos demais litisconsortes, porquanto a inclusão das partes teria sido realizada pelos recorridos. Apontam divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a” e “d”, colacionando julgados do STJ. Ao final, requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados PEDRO CALMON MENDES, OAB/DF 11.678. Nas contrarrazões, os recorridos LUCIANO PRIETO ÁVILA, ARTHUR PRIETO ÁVILA e THAIS MARTINS DE QUEIROZ arguem a intempestividade do apelo e a recorrida THAIS MARTINS DE QUEIROZ pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado WELLINGTON DE QUEIRÓZ, OAB/DF 10.860. II – O preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Todavia, a flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Outrossim, consoante entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, “havendo duplicidade de intimações, prevalece a realizada pelo portal eletrônico sobre aquela efetivada com a publicação no Diário de Justiça” (EDcl no AgInt no AREsp 1.747.499/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 17/6/2022). Dessa forma, em que pese o acórdão tenha sido disponibilizado no DJe em 11/5/2022 (certidão de ID 35149982), verifica-se pelo sistema eletrônico que o advogado dos recorrentes, PEDRO CALMON MENDES, OAB/DF 11.678, registrou ciência eletrônica em 11/5/2022, razão pela qual o prazo recursal teve início em 12/5/2022, findando-se em 1o/6/2022. Contudo, o recurso especial somente foi interposto no dia 2/6/2022, após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, assim como no que tange ao suscitado dissenso pretoriano, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1901728/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 31/3/2022). Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ “não há se falar em dissídio jurisprudencial com relação ao entendimento firmado em acórdão na medida em embargado quanto à existência ou não de ofensa ao disposto no art. 535 do Código de Processo Civil de 1973 (atual art. 1.022 do CPC/2015), que a verificação de ocorrência ou não dos vícios elencados nesse dispositivo processual depende das circunstâncias particulares do caso (AgInt no REsp 1736111/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 1919356/PR (Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 10/12/2021). Melhor sorte não colheria o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 85, caput, 139, 223, 364, §2o, 505, e 1.026, §2o, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). Determino, por fim, que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas em nome do advogado PEDRO CALMON MENDES, OAB/DF 11.678 e que as publicações referentes à recorrida THAIS MARTINS DE QUEIROZ sejam feitas em nome do advogado WELLINGTON DE QUEIRÓZ, OAB/DF 10.860. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024